Tribunal: TJDFT
Processo: 0750604-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DEVOLUÇÃO DA MATÉRIA EM APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento por perda do objeto em razão da superveniência de sentença na origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a sentença superveniente proferida no processo de origem retira a utilidade do agravo de instrumento, configurando ausência superveniente de interesse recursal e autorizando o seu não conhecimento por prejudicialidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença superveniente nos autos de origem encerra a fase cognitiva e substitui as decisões interlocutórias anteriormente impugnadas, o que, em regra, absorve o conteúdo da interlocutória agravada e esvazia o objeto do agravo de instrumento.
4. O interesse recursal exige que o recurso seja útil e necessário para melhorar a situação jurídica da parte; com a superveniência da sentença, não se vislumbra utilidade no agravo de instrumento.
5. A interposição de apelação no processo de origem permite a análise das alegações de nulidade relacionadas ao indeferimento de prova, inclusive sob a ótica de cerceamento de defesa, sendo possível, se necessário, a atribuição de tutela provisória recursal no recurso próprio contra a sentença.
6. A alegação de que os efeitos das interlocutórias seriam imediatos não preserva, por si, o interesse no agravo de instrumento após a sentença superveniente, pois a via adequada para devolução das matérias passa a ser o recurso próprio contra a sentença, que poderá examinar o alegado vício e seus reflexos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo Interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. A prolação de sentença no processo de origem, em regra, absorve o conteúdo da decisão interlocutória impugnada e prejudica o agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal. 2. Alegações de cerceamento de defesa decorrentes do indeferimento de prova devem ser devolvidas ao Tribunal no recurso próprio contra a sentença, com possibilidade de tutela provisória recursal, se necessária.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1995401, 0744204-82.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 19/05/2025; Acórdão 1991005, 0734532-50.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/04/2025, publicado no DJe: 07/05/2025.